Tribunal: TJMT
Processo: 1005237-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005237-83.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER
PACIENTE: BRUNO SOUZA DE JESUS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de BRUNO SOUZA DE JESUS, contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 1005634-50.2020.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de organização criminosa, com participação de adolescente – art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013.
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de motivação idônea, pois “foi fundamentada de forma genérica, sem uma descrição detalhada”; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 3) inexiste contemporaneidade entre os fatos imputados e a decretação da custódia preventiva; 4) o paciente, além de possuir predicados [primário, bons antecedentes, possui residência fixa, trabalho lícito, é menor de 21 anos, não há nada que desabone sua conduta], faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas; 5) há excesso de prazo na prisão preventiva e na análise do pedido de sua revogação, considerando que o paciente “encontra-se preso por mais de 110 dias, sem que houvesse a devida revisão do cabimento da pena”, e “há exatamente 45 dias aguarda apreciação do pedido ora questionado”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A denúncia expõe que:
“Constam dos autos do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado por meio da Portaria no 001/2020/GAECO/BG/M, registrado no SIMP sob o no 005624-004/2019, a descoberta de que os denunciados Guilherme Alexandre Andrade Faria (vulgo Cascavel, Coveiro, Pecador e Pernalonga), Jhuan Pabblo Arruda Nascimento Davi (vulgo Fogueteiro e Cocota), Thiago Feitosa da Assunção (vulgo Kamikaze e KMKZ), Bruno Souza de Jesus (vulgo Lacoste), Jhoniscley Vieira Brito (vulgo Imperador e Fazendeiro), Lais Oliveira da Cruz, Isabella Larissa Martins Camargo (vulgo Coruja e Dama da Noite), Wedislayne Menezes Silva (vulgo Pérola), Valter Dutra Balbino, Paulo Vitor Carrijo Pimentel (vulgo PV ou Maestro), Neilson Gabriel Alves da Silva (vulgo Buiu), Henrique Miguel Gattas de Sá, Jhonantan Ronaldo dos Santos Godoy e Ivan Antônio Candido Ribeiro, juntamente com os adolescentes, Jorge Henrique Andrade da Silva (nascido no dia 24/02/2005), Alan Christ Menezes dos Santos (nascido em 06/09/2005) e Gabriel Vieira (nascido em 02/12/2003), além de outros ainda não identificados, integram, pessoalmente, ao menos desde o ano de 2019, a ORCRIM denominada Comando Vermelho, por seu braço instalado na região de Barra do Garças/MT (art. 2o, § 4o, I, da Lei 12.850/2013)1, sendo que, ao denunciado Guilherme, por exercer a posição de comando dentro da organização criminosa, também deve ser aplicada a causa de aumento de pena do § 3o 2, do art. 2o, da Lei 12.850/2013. (...)
Nesse comenos, foi deferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças Medida Cautelar de Busca e Apreensão3, tendo como alvo vários pontos de venda de drogas nesta Cidade, autorizada a apreensão e busca exploratória de aparelhos celulares em posse dos operadores das “bocas de fumo”, cujas medidas se deram no âmbito da chamada OPERAÇÃO “BOCA FECHADA”.
Os trabalhos de busca foram deflagrados no dia 21/02/2020, ocasião em que foram presos em flagrante as pessoas de Guilherme Alexandre Andrade Faria, Maicon Curi Gomes Brito, Paulo Rossi Silva de Oliveira, Jeferson Francisco Almeida e Lais Oliveira, resultando em abertura, pela 1a Delegacia Municipal de Polícia Civil de Barra do Garças, de inúmeros inquéritos policiais, visando apurar a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.
Na ocasião, quando do desencadeamento da OPERAÇÃO “BOCA FECHADA”, foram apreendidos vários equipamentos eletrônicos em posse dos traficantes alvo das buscas, em cujos dispositivos de mídia eletrônica foram empregadas técnicas exploratórias, revelando seu conteúdo farto material apontando a atuação da organização criminosa “COMANDO VERMELHO” nesta região do Estado, tratando-se de organização criminosa com ramificações em todo o território nacional, que se encontra operando de forma estruturada na Cidade de Barra do Garças e cidades de seu entorno.
Como desdobramento da OPERAÇÃO “BOCA FECHADA”, uma vez que foram identificados elementos indicativos da atuação do “COMANDO VERMELHO” no comando do comércio de substâncias entorpecentes na Região, tais evidências foram repassadas pela 1a Promotoria de Justiça Criminal ao GAECO, para apuração dos fatos.
Nesse passo, como surgiram fatos apontando a atuação da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” na cidade de Barra do Garças, e considerando que, pelas normas de organização judiciário do Estado de Mato Groso, compete à 7a Vara Criminal da Cuiabá processar e julgar as infrações penais praticadas por grupo criminoso organizado, com jurisdição em todo o Estado, houve o declínio da competência da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT à 7a Vara Criminal de Cuiabá, o que se deu nos termos do art. 1o da Resolução no 11/2017/TP4, a qual redefiniu a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá e outras Comarcas.
Entrementes, como resultado dos trabalhos de investigação encetados no âmbito do GAECO do Polo Regional de Barra do Garças, foi deferida pela 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá a Medida Cautelar de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva no 1005634-50.2020.8.11.0042, resultando no desencadeamento da “OPERAÇÃO DISCIPLINA”, em cujo âmbito foram presos preventivamente os denunciados Jhuan Pabblo Arruda Nascimento Davi, Thiago Feitosa da Assunção, Bruno Souza de Jesus, Jhoniscley Vieira Brito, Lais Oliveira da Cruz, Wedislayne Menezes Silva, Valter Dutra Balbino, Paulo Vitor Carrijo Pimentel, Neilson Gabriel Alves da Silva, Henrique Miguel Gattas de Sá e Jhonantan Ronaldo dos Santos Godoy, encontrando-se foragidos os ora também denunciados Ivan Antônio Candido Ribeiro, Guilherme Alexandre Andrade Faria e Isabella Larissa Martins Camargo, todos integrantes do “COMANDO VERMELHO”. (...).
Extrai-se dos Relatórios de Análise PIC/001/01, PIC/001/02, PIC/001/03, PIC/001/04 e PIC/001/05, que, ao menos desde o ano de 2019, pelo menos 17 (dezessete) pessoas se associaram na região de Barra do Garças, de forma estruturada, com estabilidade e permanência, para a prática de crimes, visando a obtenção de vantagens.
Ressalta-se que dessas 17 (dezessete) pessoas, 03 (três) são adolescentes, 01 (um) era adolescente até 05/08/2020, mas após a maioridade continuou integrando a organização criminosa denominada COMANDO VERMELHO. (...).
Segundo apurado, alguns dos ora denunciados mantinham contatos telemáticos constantes, via WhatsApp, em grupos de conversas ou individualmente, para tratarem assuntos da organização criminosa, dentre os quais, relativos à prática de crimes com penas superiores a 04 (quatro) anos (tráfico ilícitos de drogas).
As mensagens trocadas entre os denunciados usando o aplicativo WhatsApp, especialmente relacionadas ao fomento do comércio de drogas, revelam a existência da organização criminosa estável e permanente. (...)
As condutas que indicam a participação de cada um dos denunciados na organização criminosa e/ou na prática de outros delitos, ou, ainda, em atos infracionais (relativos aos adolescentes) (...).
Em geral, os denunciados se comunicam via WhatsApp, utilizando-se de grupos de integrantes do CV ou individualmente (no privado). Em suas conversas, em regra, encaminham, com as suas mensagens, emojis, os quais caracterizam símbolos identificadores da citada ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (...)
Para cobrar a dívida do tráfico de drogas, GUILHERME utilizou-se de um “bonde” (um grupo de faccionados). Na ocasião, descortinou-se que o “bonde” foi formado no dia 20/02/2020, integrado pelos denunciados JHUAN PABBLO, BRUNO e THIAGO, além de outros integrantes não identificados.
Em relação ao denunciado BRUNO , restou apurado que também integra o Comando Vermelho. Conforme visto acima, integrou o “bonde” criado pelos denunciados GUILHERME e JHUAN PABBLO, para a cobrança de débitos dos traficantes, sendo que GUILHERME o chama de “irmão”, em uma das conversas , via WhatsApp, do dia 20/02/2020, travadas com JHUAN, denotando tratar-se do mesmo grupo criminoso, com segue (...)
BRUNO aceita participar do “bonde”, ir “para cima” dos traficantes que devem ao Comando Vermelho, senão vejamos: (...).”
Inobstante as argumentações da impetrante, não se identifica, de plano, manifesta ilegalidade da segregação cautelar do paciente, sopesando que a autoridade coatora fundamentou-a na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos do seu envolvimento em estruturada organização criminosa vinculada à facção do “Comando Vermelho”, destinada à prática, principalmente, do delito de tráfico de drogas, composta por 17 (dezessete) agentes [3 menores de idade], sendo ele subordinado a um dos lideres da facção [o corréu Guilherme] e responsável por “cobrar os inadimplentes na contabilidade do grupo criminoso”, conforme se verifica da decisão constritiva abaixo transcrita, in verbis:
“(...) Os Representantes [GAECO] afirmam que foram, em tese, identificados todos os elementos caracterizadores da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” atuando, de forma continuada, na região de Barra do Garças, como a associação de 04 (quatro) ou mais pessoas, composta supostamente por: (...) 1) BRUNO SOUZA DE JESUS; (...), bem como contando com a suposta participação de 03 (três) menores de idade, que se encontraria m estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, pois, cada qual exerceria funções especializadas no grupo, como o Conselho Final (órgão máximo dentro do Estado de Mato Grosso, quedelibera sobre assuntos de maior importância), o Final de Linha (delibera sobre assuntos de menor importância, correspondente ao gerente regional do crime), os disciplinas (correspondente aos gerentes de bairros) e os integrantes em geral (soldados do crime que, dentre outras atribuições, executam o ‘salve’, cobram valores ‘devidos’ ao Comando Vermelho, praticam, também, o tráfico ilícito de drogas etc.), com o objetivo de obter vantagem indevida mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, pois, conforme esclarecido nos relatórios, praticariam, em tese, dentre outros delitos graves, crimes de tráfico ilícito de drogas e delitos afins, proporcionando grande aporte patrimonial ao referido grupo criminoso.
Os Relatórios de Análises das buscas exploratórias extraídos dos celulares apreendidos teriam indicado, segundo os Promotores de Justiça, a constituição da organização criminosa, sua estrutura, divisão de tarefas e regras comportamentais para seus integrantes demonstrando que essa organização criminosa, “ao menos em tese, é um corpo único, hierarquizado, com regras próprias e que não mede esforços para a constante evolução, seja ‘adquirindo territórios’ ou apadrinhando periodicamente novos membros, independentemente da idade”. (...)
Os Relatórios de Análise PIC/001/01, 02, 03, 04 e 05 apontariam que pelo menos 17 (dezessete) pessoas poderiam, em tese, estar associadas na região de Barra do Garças, de forma estruturada, com estabilidade e permanência para a prática de crimes, visando a obtenção de vantagens constatando-se que os investigados, supostamente, mantinham contatos telemáticos constantes, via WhatsApp, em grupos ou individualmente, para, em tese, praticarem crimes com penas superiores a 04 (quatro) anos. (...).
Os Promotores de Justiça afirmam que a cúpula do Comando Vermelho em Barra do Garças seria, em tese, composta pela seguintes pessoas: (...)
O investigado GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA (vulgo Cascavel, Coveiro, Pecador e Pernalonga), “Disciplina” da organização criminosa, teria sido preso em flagrante no dia 21/02/2020, quando da operação “Boca Fechada” , pela prática do tráfico ilícito de drogas. Ele forneceria drogas para diversas “bocas de fumo” e seria responsável por cobrar dívidas por meio de um bonde (grupo de faccionados que procedem com violência na ação de cobrança). Em sua residência foi localizado, quando de sua prisão, o “caderno da contabilidade do crime”.
(...) JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI (vulgo “Fogueteiro”, “Cocota”, “Canibal”, e, por fim, “Zé Gago”), BRUNO SOUZA DE JESUS (vulgo Lacoste) e THIAGO FEITOSA DA ASSUNÇÃO (vulgo Kamikaze), além dos outros integrantes não identificados, teriam formado um “bonde” por determinação de GUILHERME com a finalidade de cobrarem os inadimplentes na contabilidade do grupo.
(...) BRUNO SOUZA DE JESUS (vulgo Lacoste) também seria membro do Comando Vermelho. Ele teria participado do “bonde” criado por GUILHERME e JHUAN PABBLO para a cobrança de débitos dos traficantes.”
As circunstâncias apontadas na decisão constritiva justificam, em tese, a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, haja vista que faz referência ao fato de o paciente ser supostamente integrante de facção criminosa, individualizando, inclusive, a sua função dentro do grupo criminoso.
O ato constritivo ainda apontou o periculum libertatis decorrente dos indícios de reiteração delitiva da facção criminosa, a qual mantinha estrutura e divisão de tarefas alinhadas.
Sabe-se que a necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).
Desse modo, em análise perfunctória, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Lado outro, as medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes/inadequadas para garantir a ordem pública quando há indicativos de que o agente integrava estruturada organização criminosa e que exercia função relevante no grupo criminoso (STJ, HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019).
Com efeito, em sede liminar, não verifico a possibilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.
Noutro giro, eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não justificam a revogação da custódia preventiva (TJMT, Enunciado Criminal no 43), especialmente em sede liminar.
Noutra vertente, a impetrante limitou-se a juntar unicamente a decisão constritiva, a impossibilitar, neste momento, a aferição do tempo em que perduraram as investigações e a análise da alegada falta de contemporaneidade dos fatos ensejadores da segregação provisória.
De mais a mais, o crime imputado ao paciente [organização criminosa] tem natureza permanente, de consequências atualizadas, cuja conduta se protrai no tempo (STJ, HC 554138/CE - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 21.9.2020).
Noutra vertente, não se verifica, nesta ocasião, o alegado excesso de prazo na prisão preventiva do paciente [segregado desde 10.12.2020] e na apreciação de pedido de revogação da custódia, tendo vista que, além de a impetrante não ter juntado cópia integral do processo de origem a permitir a aferição dos atos processuais realizados e da atual fase processual, a ação penal apresenta certa complexidade em razão da pluralidade de denunciados [14 agentes], o que implica, por óbvio, no elastecimento do procedimento.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.